Tribunal: TJSP
Processo: 1029983-94.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Venda de veículo entregue ao Banco-réu – Hipótese em que o termo de entrega amigável deve ser observado – Passados mais de três anos da entrega do bem, o veículo ainda não foi alienado – Dificuldades alegadas pelo Banco que não se justificam – Valor da venda do bem, porém, que não foi estabelecido, por isso que o valor de mercado não pode ser considerado para uma

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Venda de veículo entregue ao Banco-réu – Hipótese em que o termo de entrega amigável deve ser observado – Passados mais de três anos da entrega do bem, o veículo ainda não foi alienado – Dificuldades alegadas pelo Banco que não se justificam – Valor da venda do bem, porém, que não foi estabelecido, por isso que o valor de mercado não pode ser considerado para uma eventual restituição à autora – Determinação de venda em 30 dias deve ser mantida.
ASTREINTE – Aplicação de multa na hipótese de descumprimento da determinação judicial – Cabimento – Razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa – Valor mantido.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da venda do bem – Inteligência do art. 85, § 11o, do CPC/2015.
Recursos desprovidos, com observação.